Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda.
2. O Tribunal Pleno do TARF decidiu que, a despeito de o contribuinte não preencher os requisitos para adesão ao regime especial de apuração do ICMS, com relação às carnes bovina e suína, porque não foram atendidas as formalidades previstas nos artigos 320-D e 320-E do Decreto n. 18.955/1997, deveria ser mantido o seu enquadramento no regime especial até 27.11.2014 (data do indeferimento administrativo).
3. No caso em exame, o auto de infração foi lavrado em 2.9.2014, por descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS, razão pela qual deve ser anulado, tendo em vista que a contribuinte estava sujeita ao regime especial, nos termos da decisão administrativa.
4. Apelação provida. Preliminar rejeitada. Unânime.